Tribunal: STF
Processo: RE 1591241
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 37, fl. 6):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS OFERTADAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO. 
I - Apelação interposta por NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS SOCIEDADE ANÔNIMA - NUCLEP de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí, que em ação ajuizada por HEVERTON NILDO MOURA DO ROSÁRIO em face da ora apelante, objetivando “(...) sua nomeação e posse ao cargo de Técnico de Métodos e Processos”, julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 
II - O candidato classificado em concurso público fora das vagas não possui direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. 
III - É certo que na ocorrência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo. Entretanto, a mera contratação temporária não configura preterição, tendo em vista a natureza distinta dos vínculos que servidores temporários e efetivos possuem. 
IV – Desprovimento do recurso.”
Opostos embargos de declaração pelas partes (Docs. 38 e 42), foram providos apenas aqueles opostos por NUCLEP, com efeitos infringentes, “para retificar a ementa do acórdão combatido e revogar a tutela antecipada anteriormente deferida” (Doc. 53).
No Recurso Extraordinário (Doc. 55), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HEVERTTON NILDO MOURA DO ROSÁRIO alega que o acórdão recorrido viola o art. 37-II da CF/1988 e a tese fixada no Tema 784/STF, deixou de reconhecer a preterição na sua nomeação para o cargo de Técnico de Métodos e Processos da NUCLEP, apesar de ter sido comprovada a ocupação de ao menos cinco vagas por trabalhadores terceirizados durante a vigência do concurso público de 2014.
Nessa linha, aduz que “embora, em princípio, não haja ilegalidade na contratação de pessoal em caráter terceirizado pela Administração para suprir necessidade de mão de obra, se essa transitoriedade não se verificar e se houver concurso público em vigor, com candidatos aprovados aguardando nomeação para cargo com as mesmas atribuições e com a mesma lotação dos terceirizados, restará caracterizada preterição” (Doc. 55, fl. 17)
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 63). 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o juízo de origem entendeu que não houve preterição, ao fundamento de que “o candidato classificado em concurso público fora das vagas não possui direito à nomeação, mas mera expectativa de direito” (Doc. 37, fl. 3). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 37, fl. 4):

“No caso que ora se examina, como afirma o próprio recorrido, este foi classificado em nono lugar para o concurso com quatro vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Logo, não há qualquer direito à nomeação. É certo que na ocorrência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo. Entretanto, a mera contratação temporária não configura preterição, tendo em vista a natureza distinta dos vínculos que servidores temporários e efetivos possuem.
(...)”

Vê, assim, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
No mesmo sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ATRIBUIÇÕES CORRELATAS. PRETERIÇÃO. TEMA 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF. 2. A parte agravante aponta contrariedade a normas constitucionais e diz impertinente ao caso o verbete sumular invocado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida situação configuradora de preterição de candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, a justificar o reconhecimento do direito à nomeação.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado (Tema 784/RG). 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios (Súmula 279/STF). 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1560644 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-01-2026  PUBLIC 26-01-2026)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784), firmadas sob a sistemática da repercussão geral. 
4. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, no caso, não houve preterição, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1555192 AgR / SE, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/9/2025)
”Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida situação configuradora de preterição de candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, a justificar o reconhecimento do direito à nomeação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1491813 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-02-2025  PUBLIC 26-02-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente